Tribunal: STF
Processo: Rcl 56708
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Afastamento do inciso II do art. 62 da CLT fundado em preceito constitucional. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Hipótese de cabimento de reclamação constitucional. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. As razões expedidas no ato reclamado revelam convicção do julgador acerca da inconstitucionalidade do dispositivo, por violação do “direito fundamental à limitação da jornada” e, nessa medida, subterfúgio à regra do art. 97 da CF/88, comportamento vedado, conforme enunciado na Súmula Vinculante nº 10.



    2. Verificada a contrariedade a súmula vinculante, nos termos do art. 7º da Lei nº 11.417/06, exsurge a hipótese de cabimento da reclamação constitucional perante o STF, sem prejuízo dos recursos ou outros meios admissíveis de impugnação, não se configurando o uso da reclamação como sucedâneo recursal.



    3. Agravo regimental não provido.